Tribunal: TJBA
Processo: 8049188-31.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049188-31.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADELMO DO ESPIRITO SANTO RUFINO

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, CATARINA BEZERRA ALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO DEMONSTRADA. FATURAS INADIMPLIDAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEVIDA. PERCENTUAL ELEVADO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, visando a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, alegando desconhecer a dívida que originou a negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

O cerne da controvérsia consiste em perquirir
acerca
da responsabilidade civil
ao promover a negativação do nome do recorrente e a consequente existência do dever de indenizar, bem como se deve ser mantida a condenação deste ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova da contratação do débito recai sobre o réu, conforme o art. 373, II, do CPC, considerando que o autor nega a existência da relação jurídica.

4.

A demandada apresentou documentos que evidenciam a celebração de contrato entre as partes, incluindo o contrato, fotografia (selfie) do autor e faturas do cartão de crédito inadimplidas, demonstrando a origem do débito vencido a partir de dezembro de 2021.

5. Constatado o inadimplemento das faturas do cartão, a negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito configura exercício regular de direito,
o que exclui a sua responsabilidade civil e, como consequência, o dever de indenizar, haja vista a inexistência de ato ilícito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

6.

Diante da comprovação da relação jurídica e da ausência de ilicitude na conduta da parte ré, impõe-se a manutenção da improcedência dos pedidos formulados na inicia.

7. Por outro lado, no tocante à multa por litigância de má-fé, embora esta seja devida, observa-se que o percentual de 5% sobre o valor atribuído à causa, fixado na sentença, comporta redução para 1%, considerando-se que os fatos relatados não se revestiram de maior gravidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido em parte,
apenas para reduzir o percentual da multa por litigância de má-fé para 1% do valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira se desincumbe do ônus da prova quando demonstra, mediante documentação idônea, a existência de relação contratual e a origem do débito questionado pelo consumidor.

2. A negativação do nome do devedor inadimplente configura exercício regular de direito do credor, não ensejando dano moral indenizável.

3. A parte que deduz pretensão frontalmente contrária à verdade dos fatos incorre em litigância de má-fé, sendo cabível a aplicação de multa, cujo percentual deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 80, I e II; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8024083-62.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 24.03.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 8055672-72.2019.8.05.0001, Rel. Des. Márcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, j. 29.01.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8049188-31.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
ADELMO DO ESPÍRITO SANTO RUFINO
e
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA